Tribunal: TJSP
Processo: 2292924-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PARALISAÇÃO DE OBRAS
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Carapicuíba contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo concedeu tutela provisória de urgência obstando a realização de obras pelo requerido, ora agravante, nas proximidades do imóvel da parte autora (ou seja, estabeleceu a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PARALISAÇÃO DE OBRAS
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Carapicuíba contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo concedeu tutela provisória de urgência obstando a realização de obras pelo requerido, ora agravante, nas proximidades do imóvel da parte autora (ou seja, estabeleceu a paralisação da obra nos arredores da residência da agravada com distância de segurança de 50 metros), evitando-se assim turbação de posse.
2. Presença, nesta esfera de cognição sumária, dos dois pressupostos autorizadores para a concessão da medida "in limine litis". Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada e pautada no princípio do livre convencimento motivado judicial. Mantença da r. decisão agravada. Recurso desprovido.